Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRIMEIRO PONTO. OMISSÃO EXISTENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDO PONTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE EM VALORES INCONTROVERSOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Houve omissão quanto à apreciação dos honorários sucumbenciais em sede de reconvenção, tendo em vista que a reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.
3. No caso, considerando que o Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido reconvencional, a omissão apontada deve ser suprida para condenar a reconvinte, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios em sede de reconvenção, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
4. Com relação ao valor cobrado na ação principal, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, deixando bem claro que a sentença deve ser mantida, pois incontroverso, até mesmos pelo reconhecimento e confissão da apelada, que resta pendente apenas o pagamento de R$ 19.000,00 ao apelante.
5. Os embargantes pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, a fim de garantir o provimento da apelação interposta, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Omissão sanada.